Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-08.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000150-08.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 28/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-PM Weverson Clayton Lara da Silva contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo (Evento 12). Inconformado, o embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e erro em sua fundamentação. Sustenta que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que resultou na sua demissão foi instaurado com base em provas emprestadas de um Inquérito Policial Militar (IPM), sem autorização judicial, contrariando a Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça, que exige autorização judicial e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que o fato narrado na portaria do PAD é idêntico ao crime imputado na esfera penal, o que tornaria, no seu entender, prematura a instauração do processo disciplinar antes do trânsito em julgado da ação penal. Ressalta que a decisão embargada teria desconsiderado o princípio da presunção de inocência, pois a apuração administrativa foi baseada em uma acusação criminal ainda não confirmada por sentença definitiva. Sustenta que a Administração Militar não poderia ter aplicado sanção disciplinar antes de uma condenação penal definitiva, pois a conduta investigada na esfera administrativa não possuía tipicidade disciplinar autônoma. Argumenta que o acórdão desconsiderou a necessidade de um grave escândalo para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ressalta que a simples subtração de R$ 20,00 (vinte reais) não possui gravidade suficiente para comprometer a honra pessoal e o decoro da classe militar, como exigido pelo dispositivo normativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz que a pena de demissão foi desproporcional, considerando seu histórico funcional impecável, com diversas menções elogiosas e sem antecedentes disciplinares. Alega que a decisão embargada não demonstrou concretamente como sua conduta comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe militar em grau suficiente para justificar sua exclusão da Corporação Militar. Defende que a penalidade aplicada violou o princípio da proporcionalidade, pois a conduta poderia, no máximo, ensejar uma sanção disciplinar menos gravosa. Por tais razões, requer que seja declarada a nulidade do acórdão combatido, bem como que sejam prequestionados os artigos 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e LXXXVI; 37, caput; 92, inciso VI; 93, inciso IX; e 125, §4º, todos da Constituição da República (CR); e os artigos 489, §1º, incisos I e VI; e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo omissão, contradição ou erro. Da leitura do acórdão embargado, observa-se que todas as teses sustentadas pelo embargante foram devidamente apreciadas e rejeitadas por esta Segunda Câmara, tendo a decisão combatida apresentado fundamentação clara. Veja-se: [...] No que se refere à alegação do apelante de que o PAD é nulo, uma vez que utilizou de “provas emprestadas” do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 116.497/2017 – 8° BPM para a sua deflagração, sem autorização judicial para tanto, verifica-se que tal argumento não merece prosperar. Como cediço, o IPM é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, regulamentado no Código de Processo Penal Militar (CPPM), com o objetivo de apurar fatos que, em tese, configuram crimes militares. Por sua essência, trata-se de um instrumento de apuração preliminar instaurado por Portaria, a partir do conhecimento de uma possível infração penal militar. Ao final do IPM, conforme determina o art. 22, caput, e §1º, do CPPM, é elaborado relatório circunstanciado pelo encarregado, no qual são relatadas todas as diligências realizadas, as provas colhidas e a eventual identificação de transgressões disciplinares residuais e/ou indícios de crimes. A propósito, veja-se o teor do art. 22, caput, §1º, do CPPM: Art. 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais. § 1º No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias. É importante destacar que, durante a apuração de fatos com potencial repercussão penal, podem ser identificadas, no IPM, transgressões disciplinares residuais, ou seja, condutas antiéticas que surgem no decorrer da investigação criminal. Sobre a questão, o art. 59, parágrafo único, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA) prevê, expressamente, que sempre que a Administração tiver ciência de que um militar está respondendo a algum procedimento criminal, deverá diligenciar para apurar eventual prática de transgressão disciplinar residual. Observe-se: Art. 59. Parágrafo único. Toda vez que a administração constatar que um militar foi indiciado, denunciado, sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas alusivas a eventual transgressão disciplinar residual. O art. 58 do MAPPA ainda dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando for constatada transgressão disciplinar residual no IPM ou no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), salientando, inclusive, que deve ser elaborada portaria referente ao procedimento disciplinar adequado. Confira-se: Art. 58. Quando se tratar de transgressão disciplinar residual ao IPM ou APF, deverão ser adotadas as seguintes providências: I – no relatório do IPM/APF, verificar se o encarregado especificou o fato e tipificou as possíveis transgressões disciplinares residuais afloradas, assim como as causas de justificação ou absolvição; II – na avocação/homologação da Solução do IPM, constar a(s) transgressão(ões) disciplinar(es) residual(ais), em tese, cometida pelo militar investigado, com suas respectivas tipificações. No caso da Administração, de ofício ou em concordância com o encarregado, verificar que existiu causa de justificação ou absolvição, constantes dos artigos 6º e 7º deste manual, deverá constar essa circunstância no referido ato; III – tirar fotocópia dos autos do IPM em seu inteiro teor ou, conforme conveniência administrativa, de partes da documentação que demonstrem a transgressão disciplinar residual praticada; IV – remeter o IPM/APF à JME; V – elaborar portaria de processo disciplinar adequado (SAD/PAD/PADS), em conformidade com a natureza da transgressão disciplinar residual aflorada no IPM/APF. O §2º do art. 326 do MAPPA também é claro ao afirmar que transgressões disciplinares residuais, cuja materialidade e autoria estejam definidas em procedimentos como inquérito policial, APFD, processo criminal, dentre outros da mesma natureza, são suficientes para ensejar a instauração de PAD, sendo permitido o uso integral ou parcial desses elementos para embasar a apuração administrativa. No caso em apreço, o IPM n. 116.497/2017 – 8º BPM cumpriu sua finalidade de apurar prática de crime e de eventual transgressão disciplinar residual, razão pela qual foi utilizado para deflagrar o PAD n. 100.936/2018 – 6ª RPM. Cabe salientar que a utilização dos elementos informativos colhidos no IPM não demanda autorização judicial prévia, salvo se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 envolver elementos dependentes de controle jurisdicional, como interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário ou outras provas que impliquem restrição de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que não se trata do caso dos autos. Como visto, a utilização de elementos colhidos em IPM para embasar PAD encontra plena previsão legal no CPPM e no MAPPA, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da “prova emprestada”, ressaltando-se, ainda, que os elementos extraídos do inquérito foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do PAD. O apelante sustenta que o fato descrito na portaria do PAD não apresenta indícios suficientes de transgressão disciplinar residual, alegando que a acusação administrativa possui conteúdo idêntico ao crime, em tese, imputado, razão pela qual defende que o processo disciplinar seria prematuro por ter sido instaurado antes do trânsito em julgado de uma eventual sentença penal condenatória. Entendo que não tem razão o apelante. Como se sabe, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, salientando-se que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Logo, não há qualquer impedimento para que a Administração Pública puna o militar por ter praticado transgressão disciplinar residual, mesmo que, na esfera criminal, a mesma conduta ainda esteja sob análise ou, ainda, que o militar já tenha sido absolvido, desde que não seja nas duas situações apontadas. [...] Para não deixar qualquer dúvida sobre a questão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema n. 565 (ARE 691306 RG) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, publicado em 11/09/2012, entendeu pela possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. [...] Logo, observa-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os tribunais superiores possuem o entendimento sedimentado no sentido de que não há óbice para a exclusão de militar, em PAD, se a ação penal que apura a mesma conduta ainda estiver em tramitação, tendo por base a autonomia das esferas administrativa e jurisdicional. Além disso, a Administração Militar possui o dever legal de apurar qualquer conduta de seus integrantes que, mesmo em tese, possa ser caracterizada como infração disciplinar, independentemente do estágio de eventual ação penal que tenha sido instaurada para analisar o mesmo fato. Essa prerrogativa decorre do princípio da legalidade, que impõe à Administração a apuração de comportamentos incompatíveis com a ética e a disciplina militares assim que deles toma conhecimento. Na esteira desse entendimento, o art. 239 da Lei estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) estabelece: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Da leitura do referido dispositivo, é possível perceber que não há a exigência de que tenha ocorrido o trânsito em julgado da conduta criminosa para que o fato possa ser apurado e punido na seara administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tal compreensão também se encontra prevista no parágrafo único do art. 540 do MAPPA. Veja-se: Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. Verifica-se, também, que não merece prosperar a alegação do apelante de que não haveria indícios de transgressão disciplinar residual na narrativa dos fatos constantes na portaria do PAD, conforme determina o art. 11 da Lei estadual n. 14.310/02, pois o fato narrado configuraria apenas crime. O art. 11 da Lei estadual n. 14.310/02 preconiza que: Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. Ao contrário do afirmado pelo apelante, na narrativa da portaria do PAD consta, expressamente, que a conduta praticada por ele ofendeu os princípios éticos e os deveres inerentes à atividade militar. Note-se: [...] 1.6 há de ressaltar que a situação comprovada no IPM, assim como outras denúncias não sustentadas no bojo do mesmo caderno investigatório -coincidentemente todas de mesmo teor - ocasionou na tropa do pelotão PM uma situação bastante constrangedora, mormente para a formação de equipes de trabalho das quais o acusado iria fazer parte; 1.7 abstraídos os ilícitos penais vislumbrados na conduta do referido militar, que se encontram sob apreciação da Justiça Militar Estadual, constata-se que a conduta adotada pelo acusado, numa análise administrativo-disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; (Evento 19 – OUT14 – fls. 2/5– Processo Originário) Registre-se, ainda, que, no TAV, a narrativa de que a conduta praticada pelo apelante foi incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar se deu de forma ainda mais explícita, tendo sido ressaltado, inclusive, que gerou repercussão negativa no seio da tropa. Confira-se: [...] Que, a situação que foi exaustivamente perquirida nos autos, e teria em tese causado uma grave repercussão negativa no seio da tropa da cidade de Carmópolis de Minas-MG, os quais manifestaram em seus depoimentos que teriam "receio" de trabalhar com o graduado, comprometeram a honra pessoal e o decoro pessoal do 3° Sat PM Weverson Clayton Lara da Silva, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; estando assim, incurso no inciso Ill do art. 13, c/c art. 64 parágrafo único, inciso Ill e art. 14, inciso Il todos do CEDM.[...] (Evento 19 – OUT64 – fl. 9/11 – Processo Originário) Ademais, é evidente que a gravidade da conduta apurada nos autos do PAD – subtração de parte do numerário apreendido durante uma ocorrência policial – é incompatível com os princípios e valores que regem a atuação do policial militar, o qual tem o dever inquestionável de observar e respeitar os preceitos éticos, morais e disciplinares, devendo, em sua conduta, ser exemplo de retidão e integridade. A conduta praticada pelo apelante é fato grave que atinge diretamente a credibilidade e a imagem da PMMG perante a sociedade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pois a função precípua da Instituição é combater a criminalidade, sendo inadmissível que seus integrantes adotem comportamentos que se assemelhem às práticas que a Corporação deve, por princípio, repreender. Tal situação fere frontalmente os valores de hierarquia, disciplina e moralidade, que fundamentam a atuação da Instituição Militar. Por tais razões, a alegação de que a narrativa da portaria do PAD não teria observado o disposto no art. 282, inciso II, do MAPPA não merece acolhimento, assim como a alegação de que teria havido violação aos princípios da dignidade como pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. O apelante alega, ainda, que a conduta a ele imputada deveria ter sido enquadrada no art. 13, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, e não no inciso III do mesmo dispositivo, por considerar não ter havido grave escândalo, que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe, especialmente porque, segundo alega, comerciantes locais teriam até mesmo feito um abaixo-assinado solicitando a permanência do militar na cidade. Contudo, tal argumentação não se sustenta. O art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02 prevê como transgressão disciplinar de natureza grave o ato de “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 – PMMG/CBMMG, ao esclarecer os elementos constitutivos dessa transgressão, define que não é necessário que o fato ocorra em local público, bastando que o comportamento afete o sentimento de decência pessoal e gere repercussão negativa, mesmo que restrita ao público interno. Assim, o “grave escândalo” se caracteriza como um fato repreensível, vergonhoso e fora da normalidade, que compromete a honra pessoal e o decoro da classe militar. Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 25/08/2017, o apelante realizou a prisão de quatro autores/menores infratores em uma ocorrência de tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidas 12 (doze) buchas de maconha e a quantia total de R$ 172,00 com os conduzidos. Com a condução dos envolvidos e do material ao quartel, o apelante ficou responsável pela redação do histórico do Registro de Evento de Defesa Social (REDS), enquanto outro policial realizou o lançamento dos materiais apreendidos. Conforme demonstrado nos autos, o material apreendido foi disposto sobre a mesa da sala de instruções do pelotão, sendo, posteriormente, constatada divergência entre o valor lançado e o valor efetivamente disponível, especificamente a alteração do valor apreendido com um dos conduzidos, que passou de R$ 95,00 para R$ 75,00. O fato foi registrado em fotografia por um policial utilizando celular particular. Apurou-se que o histórico do REDS havia sofrido alterações, levando os demais policiais a questionarem o apelante. Após admitir o erro e realizar a correção no REDS, o apelante recolheu os materiais e dirigiu-se até a porta dos fundos do quartel, realizando um movimento suspeito ao abrir o colete balístico e apanhar algo. Posteriormente, o apelante entregou os materiais ao subordinado para nova conferência, ocasião em que foi constatado o valor correto de R$ 172,00, divergindo, entretanto, da fotografia tirada anteriormente, que indicava R$ 152,00. Os depoimentos colhidos no PAD foram claros em demonstrar que a conduta do apelante gerou desconfiança e desconforto entre os demais policiais, a ponto de haver temor em compor equipes com ele, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 diante do risco de envolvimento em situações de repercussão disciplinar ou administrativa. Assim, percebe-se que a conduta praticada pelo apelante em 25/07/2017 foi suficiente para caracterizar o grave escândalo descrito no art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02, pois afetou diretamente a sua honra pessoal e o decoro da classe militar, gerando repercussão negativa no seio da tropa e no público externo, uma vez que civis também tomaram conhecimento do fato, conforme salientou o comandante-geral da PMMG ao solucionar o PAD. (Acórdão – Evento 12) Observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Por fim, registre-se que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, circunstâncias não demonstradas no caso. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8